Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719518-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto, nos termos do artigo art. 1.021, § 2o, do CPC/2015. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora